Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS INTERPOSTOS PELA AUTORA DESPROVIDOS. EMBARGOS MANEJADOS PELA RÉ PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos interpostos pela demandante diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Nos termos da regra prevista no art. 85 § 2o, do CPC, regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.
4. Na espécie não houve condenação ou proveito econômico obtido, de modo que, pelo critério residual, deve ser utilizado como base de cálculo, para a fixação dos honorários de advogado, o valor da causa. 4.1. Assim, afigura-se possível a modificação do parâmetro de quantificação dos honorários de advogado.
5. A pretensão relativa ao afastamento da suspensão da exigibilidade do valor referente aos honorários de advogado em favor da demandante também merece ser acolhida, tendo em vista que a concessão da gratuidade de justiça foi deferida em favor da demandada.
6. Embargos interpostos pela autora desprovidos. Embargos manejados pela ré providos.